Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707923-30.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), DEJAIR JOSE BORGES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA. REQUISITO DESCUMPRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular decidiu de modo correto ao negar provimento aos embargos de declaração interpostos pelos recorrentes e determinar a penhora de bens pertencentes aos devedores para a satisfação do crédito perseguido na origem. 2. Não está evidenciada a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório. 2.1. Os dados factuais expostos nos autos indicam que os agravantes apenas pretendem fazer prevalecer seu próprio entendimento a respeito da aplicação das normas jurídicas que envolvem os temas submetidos à deliberação. 3. Em relação à concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu subsequente provimento, para que seja obstada a penhora dos referidos bens aludidos, não está satisfeito o requisito alusivo ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois foi concedido aos recorrentes o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de impugnação à penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 49 da Lei 11.101/05, narrando sobre a sujeição à recuperação judicial de todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Afirmam que o reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 49 da Lei 11.101/05. Isso porque o referido dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a tese apresentada no Apelo não foi analisada pela Corte de origem, à luz dos dispositivos legais invocados. Perquirir nesta via estreita ofensa à referida norma, sem que se tenha explicitado a tese jurídica que ora se controverte, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Ao ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (AgInt no REsp n. 2.119.905/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028